Tribunal: TJES
Processo: 0003037-43.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003037-43.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JARDEM SOARES DA COSTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE
.
MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, juntamente com o corréu, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa. A defesa recursal pleiteia: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a redução da pena-base com aplicação de fração menor por circunstância judicial negativa; (iii) o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo; (iv) a aplicação do instituto da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade, com base no princípio da homogeneidade das penas; (ii) analisar se a fração de 1/8 deve ser aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, em vez da fração de 1/6; (iii) examinar a possibilidade de exclusão da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal; (iv) avaliar a aplicação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva é legítima diante da permanência dos fundamentos que justificaram sua decretação, como a gravidade concreta do crime e a necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, sendo compatível com o regime inicial semiaberto, já que o apelante se encontra em tal regime.
4. A aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena segue orientação do Superior Tribunal de Justiça e, no caso concreto, resultou em aumento mais benéfico ao réu do que a fração de 1/8 pretendida pela defesa.
5. A presença de prova harmônica e robusta nos autos, incluindo confissões, reconhecimento das vítimas e depoimentos testemunhais, comprova o uso de arma de fogo verdadeira, justificando a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo desnecessária a apreensão ou perícia da arma.
6. O tempo de prisão provisória do apelante não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, fixado em semiaberto, não sendo aplicável a detração penal nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 3º; 44; 59; 65, III, d; 68; 77; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. CPP, arts. 312 e 387, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 931.243/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/9/2024, DJe 3/10/2024;
STJ, AgRg no RHC n. 196.557/CE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/9/2024, DJe 18/9/2024;
STJ, AgRg no RHC n. 212.397/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 14/5/2025, DJe 21/5/2025;
STJ, AgRg-HC 825.873/CE, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15/9/2023, DJe 15/9/2023;
STJ, AgRg no HC n. 968.221/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/4/2025, DJe 8/5/2025;
STJ, REsp 2.154.906/PI, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27/3/2025;
STJ, RHC n. 209.560/CE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/3/2025, DJe 31/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003037-43.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JARDEM SOARES DA COSTA, GUSTAVO ARMANO SOBREIRO

Advogado(s) do reclamante: JOSE RAMOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO ARMANO SOBREIRO
em face da sentença condenatória acostada no id. 13894894, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau narra que (fls. 02/04 dos autos físicos):

[...] no dia 03 de agosto de 2023, por volta de 13h27min, na Rua Hilário Faé, bairro Boa Vista, nesta Cidade e Comarca, os denunciados
GUSTAVO ARMANO SOBREIRO
e
JARDEM SOARES DA COSTA
em concurso de pessoas e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, adentraram no estabelecimento comercial denominado “Lotérica Movelar” e de lá subtraíram coisa alheia móvel consistente em R$ 400,00 (quatrocentos reais) de propriedade de um cliente do imóvel.

Expõe a peça investigatória que os denunciados Gustavo Armano Sobreiro e Jardem Soares da Costa ingressaram na lotérica e abordaram a funcionária Aretuza Barbosa Fêu quando esta estava chegando para trabalhar, ocasião em que o primeiro denunciado sacou uma arma de fogo e exigiu que ela abrisse a porta dizendo “
abre a porta, quero o dinheiro
”, oportunidade em que a funcionária Samara dos Santos Batista Paris, que estava no interior do caixa, percebeu o assalto, abaixou-se e não abriu a porta para que eles entrassem.

Revela o caderno investigativo que neste momento o denunciado Jardem Soares da Costa foi até ao caixa e subtraiu a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) de um cliente que iria pagar uma conta, tendo, em seguida, chamado o denunciado Gustavo Armano Sobreiro para saírem do local dizendo “
vamos embora que não vão abrir a porta
”, evadindo-se posteriormente.

Noticiam os autos que o denunciado Jardem Soares da Costa confessou a prática do crime em seu interrogatório prestado na esfera policial, bem como as funcionárias do imóvel reconheceram os denunciados como sendo os autores do roubo, conforme autos de reconhecimento de fls. 10/12 e fls. 15/16. [...]” (grifos originais).

Em decorrência da conduta delitiva acima transcrita
e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrada de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para
condenar
os réus,
JARDEM SOARES DA COSTA e GUSTAVO ARMANO SOBREIRO,
nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 06 (seis) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada um dos réus.

A defesa do apelante requer, nas razões recursais (id. 13894929), em síntese,
i)
concessão do direito de o apelante recorrer em liberdade, com base no princípio da homogeneidade das penas;
ii)
alteração da dosimetria da pena, para:
ii)
na primeira fase, redimensionar a pena base, com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente, e
iii)
na terceira fase, excluir a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal;
iv)
aplicação do instituto da detração penal, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

À vista disso, demonstrados os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, a fim de apreciar as pretensões do apelante.

Inicialmente, registro que não foram questionadas a materialidade e a autoria do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais foram devidamente comprovadas nos autos, por meio de robusto e harmônico conjunto fático probatório, que não padece de nenhum vício ou irregularidade.

Assim, superadas a materialidade e a autoria delitivas, não controvertidas no recurso, passo à análise dos pedidos do apelante.

De logo,
não
vislumbro ser o caso de conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, pois, conforme se extrai dos autos, a prisão preventiva do
recorrente
, assim como a do corréu, foi decretada para
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta de sua conduta, e para
garantia do normal desenvolvimento da persecução penal
(fls. 4
8
-49 dos autos físicos). Tais pressupostos legais permaneceram no curso deste processo, o que justificou a manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória.

Nesse aspecto, observo que a magistrada sentenciante, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, justificou de forma idônea a manutenção da prisão do apelante, sedimentada na permanência dos requisitos que ensejaram a prisão preventiva no caso concreto, bem como em entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“[...] Nego aos Réus o direito de recorrer em liberdade, eis que permaneceram presos durante toda a instrução e tendo em consideração, ainda, o regime estabelecido para o início do cumprimento da pena que lhe foi imposta, que guarda plena compatibilidade com a prisão preventiva, nos termos da jurisprudência do STJ (‘4.
Nos termos da orientação desta Casa,
não há incompatibilidade entre a condenação do réu a pena a ser cumprida em regime semiaberto e a manutenção da custódia cautelar, desde que esta esteja adequada ao regime fixado na sentença.
5. Agravo regimental a que se nega provimento, com a ressalva, porém, de que seja devidamente adequada a prisão cautelar ao regime semiaberto imposto no acórdão estadual
. (AgRg no HC n. 931.243/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)’.

Ademais, permanecem presentes os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, o que justifica a manutenção da prisão (“5.
Tendo o agravante permanecido preso durante quase toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois de proferida a sentença de pronúncia.
(AgRg no RHC n. 196.557/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)”). (grifos originais)

Veja-se, pois, que restou demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado e a presença de elementos suficientes para manter a prisão preventiva, diante do
modus operandi
de sua ação, eis que, em companhia do corréu, portando uma submetralhadora de fabricação caseira, praticou o crime de roubo em uma lotérica, na presença de diversas pessoas que ali se encontravam, demonstrando-se, assim, a gravidade concreta de sua conduta.

Nessa linha
, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória, quando o réu permaneceu preso durante a instrução, não exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente apontar que
permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva
, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP.”
(AgRg no RHC n. 212.397/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025).

Além disso, ao contrário do que a defesa sustenta, não se verifica a alegada violação ao princípio da homogeneidade, haja vista que, demonstrada a permanência dos pressupostos e requisitos legais da prisão cautelar, a negativa do direito de recorrer em liberdade é medida razoável e proporcional ao caso concreto, ressaltando-se que sua prisão foi compatibilizada com o regime fixado em sentença, estando o apelante atualmente cumprimento pena do regime semiaberto.

Portanto, não obstante as alegações recursais,
não procede ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Ato contínuo, entendo que
também não assiste razão
à defesa
quanto ao pedido de alteração da dosimetria da pena estabelecida na sentença
, seja na primeira fase para redimensionamento da pena-base, seja na terceira fase para exclusão da majorante do uso de arma de fogo.

É notório que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, o qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “
ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime
” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

No caso em exame, na
primeira fase da dosimetria
, a magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido no artigo 68, do mesmo
codex
, concluiu por valorar as circunstâncias judiciais do apelante nos seguintes termos:

“[...] A culpabilidade é a normal aos delitos da espécie; o Réu não possui maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos são inerentes ao crime; as circunstâncias extrapolam o normal, visto que o crime foi praticado mediante
concurso de pessoas
, ficando reservada a majorante do emprego de arma de fogo na empreitada criminosa para a terceira fase da dosimetria (‘
No que se refere à valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas e da restrição da liberdade, o entendimento do Tribunal a quo vai ao encontro da jurisprudência desta Corte, pois não há óbice à utilização de causas de aumento de pena sobejantes na primeira fase da dosimetria. [AgRg no HC n. 762.640/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.’]
); as consequências são normais à espécie; a vítima em nada contribuiu para a ação delituosa. [...]”. (grifos originais).

Diante da presença de
uma
circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, a sentença fixou ao apelante pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
suficiente,

adequada e necessária para reprovação e prevenção do crime
,
não merecendo, pois, qualquer retoque
.

Quanto à utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, a magistrada sentenciante assim fundamentou:

“[...] em atenção ao entendimento do STJ (‘
Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.’
(AgRg no AREsp 1895576 / MG, DJe 03/10/2022); ‘
Revela-se adequada a escolha da fração de 1/6 (um sexto) para o incremento da sanção basilar para cada vetor desabonado, por ser o quantum adotado como regra pelo Superior Tribunal de Justiça
’ (AgRg no HC n. 822.339/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.); e no mesmo sentido AgRg no HC n. 603.620/MS, DJe 9/10/2020; AgRg no REsp 1898916/RS, DJe 27/09/2021) [...]”.

No caso concreto, a fração de 1/6 (um sexto) utilizada na sentença para aumento da pena base está assente com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois, “
c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
”
(STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

De tal modo, considerando que a pena mínima abstrata fixada para o crime de roubo é de 4 (quatro) anos de reclusão (artigo 157, do Código Penal), tem-se que a fração de 1/6 da pena mínima estipulada resulta no incremento de 8 (oito) meses, enquanto a pleiteada fração de 1/8 sobre o intervalo das penas estipuladas no preceito secundário (6 anos) resulta no incremento de 9 (nove) meses.

Ou seja, a aplicação da fração de 1/6 para valoração negativa de cada circunstância judicial no caso concreto, foi, inclusive, mais benéfica ao apelante, o que evidencia a proporcionalidade da dosimetria e a improcedência da pretensão recursal de redimensionamento da pena-base.

Ademais, na
segunda fase da dosimetria
, diante da ausência de agravantes e da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal,
a pena retornou ao mínimo legal
, em razão do óbice previsto na Súmula 231, do STJ, que não permite a fixação de pena aquém do patamar mínimo. Tal fato, inclusive, torna inócua a discussão sobre a fração de incremento na pena-base, visto que, na segunda fase, a pena foi reconduzida ao mínimo legalmente estabelecido.

Desse modo, entendo devido o parâmetro de 1/6 (um sexto) utilizado pela magistrada sentenciante para exasperação da pena-base, razão pela qual não há qualquer reparo a ser realizado no
quantum
da pena-base fixada.

Em relação à
terceira fase
da dosimetria
, também de forma acertada, a magistrada sentenciante majorou a pena na fração legal fixa de 2/3 (dois terços), em razão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo,
prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal,
tornando a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Nesse ponto, saliento que o conjunto fático probatório dos autos evidencia a causa de aumento do emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, razão pela qual
não procede o pedido recursal de decote da referida majorante.

É o que se extrai do Boletim Unificado nº 51939788 (fls. 07-10 dos autos físicos); dos autos de reconhecimento de pessoas por fotografia (fls. 14/16 e 19/20 dos autos físicos); das imagens da câmera de videomonitoramento (anexadas aos autos físicos); dos depoimentos das vítimas na esfera policial (fls. 11/12 e 17/18 dos autos físicos) e em juízo (ids. 13894769 e 13894885); dos depoimentos dos agentes policiais que acompanharam as diligências do caso (id 13894769), além da confissão dos réus (ids. 13894886 e 13894887).

Em especial, os excertos dos depoimentos abaixo, produzidos tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam, de forma concreta e uníssona, o emprego da arma de fogo pelo apelante para a perpetração do crime, assim como a potencialidade lesiva desse instrumento para o intento delitivo:

[...] que ele estava com arma embaixo do moletom [...] que ele estava sim armado [...] (vítima Samara, ouvida em juízo).

[...] que ele estava com arma submetralhadora caseira [...] que não tinha nem opção de a arma ser falsa [...] (vítima Aretuza, ouvida em juízo).

[...] que foi o GUSTAVO que estava utilizando arma de fogo; que nas imagens é nítido o GUSTAVO portando a submetralhadora [...] (testemunha PC Alan Arreco, ouvida em juízo).

[...] que Jardem especificou que o GUSTAVO quem estava armado no dia do roubo, com um capuz e uma submetralhadora em mãos, que a arma era do GUSTAVO e que foi o próprio GUSTAVO que chamou ele para roubar também [...] que, além da fala do Jardem, confirmaram também pelas câmeras que essa arma estava com o GUSTAVO [...] que não dava pra ver perfeitamente pelas câmeras, mas dava pra ver que era uma arma de porte médio, que não era um revólver ou uma pistola; que Jardem confirmou a utilização de uma submetralhadora [...] (testemunha PC Rômulo Mascarenhas, ouvida em juízo).

[...] que foi abordada por dois rapazes, sendo um deles armado com uma “submetralhadora” preta; que o assaltante que estava com essa arma estava tentando colocar o “carregador” na arma [...] (vítima Aretuza, ouvida na esfera policial).

Também nessa linha, conforme consignado na sentença, “
embora os Réus tenham relatado em juízo que se tratava de um simulacro de arma de fogo, Jardem confessou em seu interrogatório extrajudicial que ele e Gustavo utilizaram uma submetralhadora para praticar o crime
[fls. 56-57 dos autos físicos],
fazendo-o sem qualquer ressalva, o que está em consonância com os relatos das vítimas e dos policiais colhidos sob contraditório judicial
” (id 13894894).

Ademais, o apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar que se tratava supostamente de simulacro ou de arma não verdadeira, cuja tese defensiva é isolada e está dissociada do acervo probatório destes autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
cabe à Defesa o ônus de comprovar que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, caso assim o alegue, conforme o art. 156 do CPP.”
(AgRg no HC n. 968.221/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Assim também, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que “
é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito
(STJ; REsp 2.154.906; Proc. 2024/0240882-5; PI; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/03/2025).

Dessa forma, os elementos dos autos evidenciam de forma harmônica e robusta o emprego de arma de fogo pelo apelante para a prática delitiva, o que afasta a alegação recursal de que se trataria supostamente de um simulacro e impõe o
desprovimento do pleit
o de
decote da referida majorante, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Por fim,
também entendo que não procede o pedido do apelante de aplicação do instituto da detração penal.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/2012, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Desse modo, com a inclusão do mencionado dispositivo legal, passou a existir a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Para elucidar como tal
instituto
é implementado na prática, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima formulou o seguinte raciocínio:

[...] suponha-se que um acusado primário, que permaneceu preso preventivamente durante 4 (quatro) anos, tenha sido condenado irrecorrivelmente à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º). Nesse caso, ante o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, caberá ao próprio juiz do processo de conhecimento reconhecer que o acusado ficara preso cautelarmente por 4 (quatro) anos, conferindo-lhe, então, a detração desse período, de modo que o restante da pena a ser cumprido passe a ser de 8 (oito) anos, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Assim sendo, a alteração legislativa, visando à racionalização do processo de execução penal e a tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos, permitiu ao juiz do conhecimento que realize o desconto do tempo pelo qual o acusado ficou preso cautelarmente para fins de fixação de regime.

Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução.

No caso em análise, verifico que o tempo em que o réu permaneceu recluso não é suficiente para
que seja realizada, nesta fase processual,
a detração penal, a fim de alterar seu regime inicial de cumprimento de pena, eis que, fixada a pena de
0
6 (seis) anos e
0
8 (oito) meses de reclusão, o tempo de prisão provisória de aproximadamente 02 (dois) anos não é suficiente para ensejar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, eis que ainda cabível, nesse caso, o regime semiaberto.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recursos interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

Vitória, 16 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)